Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA, em face à sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação declaratória de inexistência de débito. Na origem, o autor ajuizou ação pugnando que a ré se abstivesse de realizar nova portabilidade ou bloqueios automáticos em sua conta, bem como para que fossem restituídos os valores descontados, além do encerramento de sua conta. Postulou também a declaração de nulidade de cláusulas abusivas e a compensação de danos morais. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (ID. 76817130): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a) determinar que o réu se abstenha de efetuar os descontos do empréstimo de ID. 215216615 diretamente na conta corrente da parte autora; b) revogar a autorização e procuração de ID. 215216615 – Pág. 18 e autorizar o autor a solicitar, perante o seu órgão pagador, que o seu salário seja recebido na instituição financeira que lhe for mais conveniente, sendo vedado ao réu solicitar transferência de salário com base na procuração ora revogada; c) determinar que o réu proceda ao cancelamento da conta corrente do autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença; d) condenar o réu ao ressarcimento dos débitos efetuados em conta corrente, após a citação nestes autos, incidindo correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada retenção, e de juros de mora pela taxa Selic, desde a citação (observado o abatimento de que trata o §1o, do art. 406, do Código Civil). Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, na proporção a ser devida de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.”. A sentença foi complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela demandada (ID. 76817135). A requerida interpôs apelação (ID. 76817138). Em suas razões, reiterou os termos da contestação, quanto à validade do contrato; à impossibilidade de encerramento da conta enquanto houver pendências financeiras; e à ausência do dever de indenizar diante da inexistência de qualquer ato ilícito. Preparo regular (ID. 76817137). Contrarrazões (ID. 76817144). Instada a se manifestar sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal, a apelante defendeu o cabimento de seu recurso (ID. 78175506). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 76369096): “(...) Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue os réus a não efetuar (sic) os descontos diretamente em sua conta corrente, bem como a (sic) restituição dos valores debitados e sua condenação ao pagamento de uma reparação por danos morais. Além disso, pretende a declaração de nulidade da cláusula que autoriza práticas abusivas e arbitrárias e a permissão para o encerramento da conta bancária perante o réu. A ré, por sua vez, defende a liberdade contratual e sobre os princípios contratuais inerentes, a boa-fé objetiva e, ainda, aduz sobre a ausência de defeitos na prestação de seus serviços. Verbera sobre a impossibilidade de restituição dos valores e que a contratação do crédito previa que o pagamento seria realizado por meio de débito em conta. A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. No caso dos autos, apesar de toda narrativa autoral, o que se verifica dos documentos juntados pelo próprio autor é que ele assinou um documento que autorizava a solicitação, perante o seu órgão pagador, para que o recebimento de seus salários ocorresse no Banco Sicoob (ID. 215216615 – Pág. 18). Ou seja, do que se tem dos autos, a remuneração do autor está sendo recebida no Banco requerido e não na Caixa Econômica, como alega, por ter feito esta solicitação quando da contratação do empréstimo. Nesses termos, diferentemente do que tenta induzir, o Banco requerido não está fazendo portabilidade todo mês e desprovida de anuência, até porque sequer há provas dessa suposta transação. Contudo, o autor não é obrigado a receber o salário perante o requerido, sendo um direito potestativo do autor receber seu salário na instituição que melhor atenda seus interesses e, diante da manifestação nos autos, é o caso de acolher o pedido para revogar a autorização de ID. 215216615 e autorizar o autor a solicitar ao seu órgão pagador o recebimento de seus salários na instituição que lhe for mais conveniente. No mais, verifico a existência de um crédito contratado com o requerido (ID. 215216615), no qual o autor autorizava o débito diretamente em sua conta corrente perante o requerido, o que foi por ele mesmo anuído. É dizer: a existência de saldo disponível na conta corrente da parte autora autoriza a ré a realizar os descontos dos valores a ela devidos, na forma e prazo convencionados. Ocorre que, nos termos da Resolução no 4790, do Banco Central, é facultado ao consumidor o cancelamento das autorizações então firmadas. Na hipótese, a parte autora expressamente requer a tutela jurisdicional para que sejam cessados os descontos relativos ao empréstimo efetuados em conta corrente, o que afirma categoricamente em sua petição. Tal manifestação de vontade evidencia total discordância da parte em relação aos descontos, se revelando suficiente para comprovar a manifestação de vontade do correntista no sentido de revogar a autorização dos descontos em conta corrente. (...). Assim, a parte autora, a rigor, formula pedido no sentido de obrigar a ré a se abster de promover descontos relativos aos débitos em sua conta corrente, requerendo a cessação dos descontos referentes ao crédito contratado. Ora, trata-se de direito potestativo da correntista, que não pode ser negado pela instituição financeira, de acordo com o normativo legal em comento, não havendo que se falar em nenhuma violação ao princípio da boa-fé ou de qualquer princípio contratual, pois, como dito, trata-se de um direito potestativo decorrente de norma legal. Por outro lado, caberá à parte autora arcar com as consequências do inadimplemento e incidência de condições contratuais diversas em razão da modificação na forma de pagamento. (...). Ademais, o repetitivo do STJ é claro ao afirmar que, apesar de lícitos os descontos em conta corrente, eles perduram enquanto essa autorização perdurar, sendo direito potestativo do consumidor revogar a autorização a qualquer tempo, não havendo nenhum condicionamento a qualquer justificativa. Por outro lado, o argumento de irretroatividade da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que autoriza a revogação, também não se sustenta, pois já havia normativo do CMN e do Bacen no mesmo sentido. (...). Assim, é o caso de acolher os pedidos autorais, para determinar que a instituição bancária requerida se abstenha de efetuar os descontos diretamente na conta corrente da autora, bem como determinar que os salários do autor não sejam mais recebidos na instituição financeira requerida; para tanto autorizo o autor a solicitar ao órgão pagador o recebimento de seus salários na conta corrente que entender mais conveniente. Em consequência, deverão ser restituídos os valores debitados apenas após a citação, uma vez que a revogação de autorização apenas ocorreu em juízo, já que não há nenhuma prova concreta de que o autor tenha solicitado antes a cessação dos descontos, sendo os descontos após essa data ilícitos, pois desprovidos de autorização. Registro, nesse ponto, que o pleito de restituição dos valores retidos em conta antes do ajuizamento da ação não poderá ser acolhido, pois, como visto, a dívida existe e havia autorização contratual para tanto, sendo indevidos apenas os débitos em data posterior a citação nos presentes autos. Por outro lado, quanto à recusa da requerida em encerrar a conta do autor pela existência de débitos, tal conduta também se demonstra equivocada. Isso porque ninguém é obrigado a manter contrato que não tenha mais interesse, sendo, também, direito potestativo do correntista o encerramento da relação jurídica firmada com o Banco, a qualquer momento. Registro, por oportuno, que a existência de débitos não constitui óbice ao encerramento da conta, pois o Banco dispõe de outros meios para cobrar os valores devidos; tanto é assim que o próprio réu informou no ID. 238974434 ter ajuizado ação executiva contra o autor, para cobrar o débito discutido nestes autos (...).”. Em suma, o decisum a quo apresentou fundamentação para reconhecer o direito potestativo do autor de revogar a autorização para débito automático em sua conta, conforme Resolução Bacen n. 4.790/2020 e Tema 1.085/STJ, bem como ao encerramento da conta corrente independentemente da existência de débitos, e ainda a restituição dos valores descontados indevidamente após a citação. Já nas razões recursais, a ré se limita a reiterar argumentos genéricos sobre a validade do contrato, boa-fé objetiva e inexistência de ilícito, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão. Não há, portanto, impugnação específica aos fundamentos da sentença, mas mera repetição da tese defensiva apresentada na contestação. A falta de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na contestação, sem, contudo, se contrapor as razões da decisão, não há como admitir a apelação. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixados em desfavor da requerida, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a distribuição estabelecida na sentença. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.